Tribunal: STF
Processo: ARE 1444992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, indícios de autoria existem, visto que o réu confessou o delito em sede policial.



    No entanto, esses indícios encontram-se exclusivamente no inquérito policial, não havendo, por outro lado, qualquer início de prova judicializada a corroborar a narrativa da exordial acusatória.



    Em juízo, o réu permaneceu em silêncio e as testemunhas não presenciaram o fato.



    Em razão disso, surge um questionamento: se o Conselho de Sentença condenar o acusado “com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial”, deve o Tribunal de 2º grau, posteriormente, em sede de eventual recurso de apelação, anular o júri ou confirmar o veredicto condenatório calcado em elementos valorativos colhidos exclusivamente na fase policial?



    Tomemos como parâmetro o presente caso. Digamos que a pronúncia seja confirmada, hoje, por este Tribunal de 2º grau, bem como que o réu venha a ser condenado pelo júri – com base em prova colhida exclusivamente na fase policial – e que a defesa apele dessacondenação, devolvendo a matéria dos autos, por fim, a este mesmo Tribunal de 2º grau.



    Considerada essa hipótese, se este Tribunal chancelar a decisão dos jurados, quando do julgamento da apelação, estará também chancelando uma condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase da investigação policial, o que afronta o art. 155 do Código de Processo Penal e, portanto, não é admitido pelos Tribunais Superiores.



    Por outro lado, seria incoerente e ilógico se este Tribunal, depois de reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria e de pronunciar o réu, posteriormente voltasse atrás, à ocasião do julgamento da apelação, e desconstituísse o veredicto condenatório, com base no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, como quem simplesmente muda de ideia.



    Por essas razões, entendo que o art. 155 do Código de Processo Penal se aplica às decisões de pronúncia. Aliás, é exatamente nesta fase da judicium acusationis que o juiz togado tem de delimitar, de forma técnica, aquelas acusações que devem ser submetidas ao Tribunal Popular, justamente para que se evite, ao depois, eventuais e indevidas interferências nos veredictos proferidos pelos jurados, cuja soberania, de natureza constitucional, deve ser preservada ao máximo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente